Tribunal: STF
Processo: MS 23182
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FEDERAÇÕES
SINDICAIS CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE
RECONDUZIU O LITISCONSORTE PASSIVO AO CARGO DE JUIZ
CLASSISTA DO T.R.T. DA 22a. REGIÃO, COM SEDE EM TERESINA,
PIAUÍ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
LEGALIDADE (ART. 37, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), BEM
COMO AOS ARTS. 661, "B", E 684 DA CLT.
1.      A impetrante Federação dos Trabalhadores na
Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado do Piauí
não comprovou sua existência legal, com o registro dos
respectivos Estatutos junto ao Ministério do Trabalho, como
exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E sem a
prova de sua existência legal, não pode estar em juízo.
2.      Aliás, mesmo que fosse dispensável a prova de
tal registro no Ministério do Trabalho - o que se admite
apenas para argumentação - essa impetrante não teria
legitimidade para impugnar o Decreto presidencial em
questão.
        É que foi ela excluída, junto ao T.R.T., de
participar da indicação de lista tríplices, por não
apresentar documentos exigidos pelo ATO TST.GP.Nº 594/95.
        E aqui não está sendo impugnado o ato do TRT,
que a excluiu de participação, nem o do TST, que manteve a
exclusão, mas, sim, apenas o Decreto presidencial.
        Com isso, está pretendendo converter a ação de
Mandado de Segurança em autêntica Ação Popular, o que não é
tolerado pela Súmula 101 desta Corte.
        Em suma, essa impetrante, além de não ter
comprovado sua existência legal, com o registro no
Ministério do Trabalho, não tem legitimidade ativa para
impugnar o Decreto presidencial.
3.      A outra impetrante - Federação dos Trabalhadores
no Comércio e Serviço no Estado do Piauí - comprovou seu
registro no Ministério do Trabalho.
        Todavia, não está regularmente representada no
processo, pois quem, em seu nome, assinou a procuração ao
Advogado, (depois até que o litisconsorte passivo levantou a
questão), não é Diretor-Presidente dessa entidade, mas, sim,
Diretor-Tesoureiro. E não está nos autos cópia dos
respectivos estatutos, de modo que se possa apurar se tem
poderes para representá-la em Juízo.
        Falta-lhe, pois, legitimidade "ad processum".
4.      Ademais, essa impetrante, embora tenha sido
admitida a indicar lista tríplice junto ao TRT da 22ª
Região, teve todos os seus candidatos excluídos, por não
preencherem exigências do mesmo ATO TST.GP.Nº 594/95.
        E não impugna esse ato de exclusão, pelo TRT,
nem o do TST, que o manteve.
        Está, portanto, ao atacar apenas o Decreto
presidencial, igualmente pretendendo converter o Mandado de
Segurança em Ação Popular, o que, como já ficou dito, não é
aceito pela jurisprudência desta Corte (Súmula nº 101).
5.      Por todas essas razões preliminares, fica
extinto o processo, sem exame do mérito, com o não
conhecimento da impetração, segundo a técnica adotada na
Corte.